Tribunal: STJ
Processo: 0806341-37.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147917 - PE(2024/0197884-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO - SEÇÃO SINDICAL DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
PERNAMBUCO
-
SINTUFEPE-SS/UFPE
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INTERES.
: GRAZIELLA OLIVEIRA PINTO RAMOS
INTERES.
: GEZILDA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
INTERES.
: GILDO FERREIRA LIMA
INTERES.
: GILVANETT BORGES LOW
INTERES.
: GIVANETE MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: GLAUCE DE AGUIAR BEIRO UCHOA
INTERES.
: HELENA BANDEIRA DE MELO DE MIRANDA HENRIQUES
INTERES.
: GLENE LUNA DE SOUZA
INTERES.
: GLORIA MARIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: HEDIENE MARIA DE FARIAS GALINDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54111258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 92d62e7a-bacd-4548-adb0-e347d95202aa

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 92d62e7a-bacd-4548-adb0-e347d95202aa

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147917 - PE (2024/0197884-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
OUTRO NOME
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO -
SEÇÃO SINDICAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO - SINTUFEPE-SS/UFPE
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INTERES.
: GRAZIELLA OLIVEIRA PINTO RAMOS
INTERES.
: GEZILDA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
INTERES.
: GILDO FERREIRA LIMA
INTERES.
: GILVANETT BORGES LOW
INTERES.
: GIVANETE MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: GLAUCE DE AGUIAR BEIRO UCHOA
INTERES.
: HELENA
BANDEIRA
DE
MELO
DE
MIRANDA
HENRIQUES
INTERES.
: GLENE LUNA DE SOUZA
INTERES.
: GLORIA MARIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: HEDIENE MARIA DE FARIAS GALINDO
EMENTA
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado (fls.
2023-2024):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE
28,86%. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE
COISA JULGADA E A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO NA MEDIDA
CAUTELAR
INCIDENTAL
(MCTR
685-PE)
PARA
A
COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS COM BASE
NAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993, INTEGRANDO O TÍTULO
JUDICIAL EXECUTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que,
quando não se mostrar incontroversa a existência de autorização para
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, mister o retorno dos autos à origem, a fim de
que aprecie a matéria fático-probatória, analisando efetivamente se houve
no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a
previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com outros índices
previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, com ênfase à medida
cautelar incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a configuração de coisa julgada,
assentando haver expressa autorização na referida Medida Cautelar
(MCTR 685-PE), incidentalmente ajuizada à ação coletiva originária, para
a realização da compensação com os reajustes concedidos com base nas
Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, integrando, portanto, o título judicial
executado. A revisão de tais premissas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
O embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de se
pronunciar sobre as seguintes questões:
a MCTR 685-PE possui
(a)
natureza acessória e não integrou o título executivo, já que tinha apenas a
finalidade de resguardar o resultado da ação principal;
a medida
(b)
cautelar apenas tratava de reajustes posteriores às leis de 1993;
à
(c)
necessidade de aplicar o Tema 476, que veda a compensação do índice de
28,86% após o trânsito em julgado e
não incidência da
(d)
Súmula 7/STJ,
pois a questão é jurídica e pode ser verificada diretamente no título e na
cautelar.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Dito isso, consigno que a discordância com o julgamento não
configura motivo para a interposição de embargos declaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp 324.542/SP,
Especial, DJe
.
21/3/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO
DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73. VÍCIOS INEXISTENTES.
ART. 535
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos em
a acórdão prolatado
28/03/2016,
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
na vigência do CPC/73.
15/03/2016,
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente,
de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, negando provimento ao Agravo Regimental, em face da
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

impossibilidade de conhecimento de Embargos de Divergência em que os
acórdãos confrontados foram proferidos em juízo de cognição distintos.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do
do CPC/73 ou do
art. 535
do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
art. 1.022
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
EAREsp 667.287/RS,
Seção, DJe
.
2/6/2016)
Na espécie, a leitura atenta das razões dos presentes embargos de
declaração evidencia que a pretensão do ora embargante, na verdade, é,
tão somente, manifestar discordância e pedir o rejulgamento de questão já
decidida, o que, sabidamente, não é cabível na via dos aclaratórios.
Notadamente, a decisão ora combatida não padece de qualquer vício.
No caso, o acórdão embargado registrou que "a Corte de origem
afastou a configuração de coisa julgada, assentando haver expressa
autorização
na
referida
Medida
Cautelar
(MCTR
685-PE),
incidentalmente ajuizada à ação coletiva originária, para a realização da
compensação com os reajustes concedidos com base nas Leis 8.622/1993
e 8.627/1993, integrando, portanto, o título judicial executado" (fl.
2027). Confira-se (fls.2026-2028):
Desse modo, cumpre destacar que a Primeira Turma desta Corte firmou
entendimento no sentido de que, quando não se mostrar incontroversa a
existência ou não de autorização para compensação do índice de 28,86%
com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, mister
o retorno dos autos à origem, a fim de que aprecie a matéria fático-
probatória, analisando efetivamente se houve no título transitado em
julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, com ênfase à medida cautelar incidental de
tutela provisória recursal (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000)
Confira-se:
[...]
Entretanto, na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou a
configuração de coisa julgada, assentando haver expressa autorização
na referida Medida Cautelar (MCTR 685-PE), incidentalmente
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

ajuizada à ação coletiva originária, para a realização da compensação
com os reajustes concedidos com base nas Leis 8.622/1993 e 8.627
/1993, integrando, portanto, o título judicial executado.
Pertinente transcrever-se como constou da fundamentação (fl. e- STJ,
1408):
No tocante à alegação da parte exequente a respeito da
impossibilidade de compensação, conforme posicionamento desta
Turma, "observa-se que o Órgão colegiado enfrentou
devidamente a questão que lhe foi posta à apreciação, tendo
entendido que o decidido na Medida Cautelar Incidental no 685-
PE . Conforme consignado no(Processo no 0011355-
36.1997.4.05.0000) integra o título judicial executado acórdão
recorrido, a questão acerca da compensação foi enfrentada na
MCTR685-PE, enquanto o processo de conhecimento estava em
curso, o que afasta a incidência da coisa julgada. Há expressa
autorização no título judicial proferido na referida Medida
Cautelar,
incidentalmente
ajuizada
à
ação
principal,
'permitindo-se a compensação do índice de 28,86% com os
concedidos
posteriormente
aos"
[TRF5
-
Processo
08059057820174050000 - AG - Sétima Turma - Rel. Des.
'servidores públicos civis Fed. Roberto Machado - Data do
Julgamento: ].
.
13/06/2023]
Ademais, frise-se que a aludida MCI compõe o título
de modo que "Existindo distinção entre o caso
judicial exequendo,
dos autos e o paradigma firmado pelo STJ nos Temas Repetitivos
475 e 476 (
, impõe-se a manutenção do
REsp no 1.235.513/AL)
acórdão regional que reconheceu a possibilidade de compensação do
reajuste de 28,86% com aqueles decorrentes da aplicação das Leis
nos
8.622/1993
e
8.627/1993"
[TRF5
-
Processo
08052033520174050000 - AG - Primeira Turma - Rel. Des. Fed.
Roberto Machado - Data do Julgamento: ].30/03/2023 Diante do
exposto, conclui-se que deve ser observada a compensação na
execução do título judicial, inclusive com amparo no teor da Súmula
672 (atual Súmula Vinculante 51), que dispõe que " O reajuste de
28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e
8.627 /93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo,
observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes
diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais", sob pena
de pagamento em duplicidade, não prosperando o argumento dos
particulares que sustentam a inaplicabilidade da referida Súmula,
que violaria coisa julgada. (Grifei).
Assim, em que pesem os argumentos deduzidos pela parte agravante, não
há como se proceder com a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

de Origem sem a incursão no conteúdo fático- probatório dos autos, o que
enseja a manutenção do óbice da Súmula 7 /STJ na hipótese.
Ilustrativamente, mutatis mutandis:
[...]
Logo, não se verificam razões a justificar a reforma da decisão agravada.
Constata-se, portanto, que a matéria objeto da controvérsia encontra-
se devidamente fundamentada e motivada, de modo que a pretensão do
embargante evidencia mero inconformismo, na medida em que, sob a
pecha de omissão, objetiva o reexame dos seus argumentos, com o intuito
claro de atribuir efeito infringente ao
, hipótese a que não se
decisum
destina o recurso integrativo.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52985994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:53
Código de Controle do Documento: a862376d-3463-4608-9682-474ee843cae7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.147.917 / PE
Número Registro: 2024/0197884-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155688519954058300
08046759820154058300
08063413720154058300
155688519954058300
8046759820154058300 8063413720154058300 9500155680
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
OUTRO NOME : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO - SEÇÃO SINDICAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - SINTUFEPE-SS
/UFPE
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INTERES.
: GRAZIELLA OLIVEIRA PINTO RAMOS
INTERES.
: GEZILDA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
INTERES.
: GILDO FERREIRA LIMA
Documento eletrônico VDA54008766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: dae2d381-a67b-4b17-83ac-91bd77aad38c

INTERES.
: GILVANETT BORGES LOW
INTERES.
: GIVANETE MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: GLAUCE DE AGUIAR BEIRO UCHOA
INTERES.
: HELENA BANDEIRA DE MELO DE MIRANDA HENRIQUES
INTERES.
: GLENE LUNA DE SOUZA
INTERES.
: GLORIA MARIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: HEDIENE MARIA DE FARIAS GALINDO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
OUTRO NOME : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO - SEÇÃO SINDICAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - SINTUFEPE-SS
/UFPE
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INTERES.
: GRAZIELLA OLIVEIRA PINTO RAMOS
INTERES.
: GEZILDA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
INTERES.
: GILDO FERREIRA LIMA
INTERES.
: GILVANETT BORGES LOW
INTERES.
: GIVANETE MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: GLAUCE DE AGUIAR BEIRO UCHOA
INTERES.
: HELENA BANDEIRA DE MELO DE MIRANDA HENRIQUES
INTERES.
: GLENE LUNA DE SOUZA
INTERES.
: GLORIA MARIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: HEDIENE MARIA DE FARIAS GALINDO
TERMO
Documento eletrônico VDA54008766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: dae2d381-a67b-4b17-83ac-91bd77aad38c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: dae2d381-a67b-4b17-83ac-91bd77aad38c